Tribunal: TJDFT
Processo: 0706704-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706704-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA SANTANA DA CUNHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCIA SANTANA DA CUNHA contra decisão proferida nos autos do Processo no 0700202-89.2022.8.07.0002, em que litiga com BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que os réus se abstenham de efetuar quaisquer descontos de parcelas de empréstimos e demais produtos bancários, até o limite de 30% dos rendimentos da autora, sob pena de multa. Em suas razões recursais (ID 33200319), relata ser pensionista da PMDF e ter contratado vários empréstimos que, ao longo do tempo, levou ao seu superendividamento, na forma atualmente definida no art. 54-A, do CDC. Diz que a adoção do rito previsto na Lei 14.181/2021 não configura óbice para a concessão do pedido formulado em sede de antecipação de tutela de urgência. Relata receber pensão no valor de R$7.400,00 e, após os descontos realizados, tanto no contracheque como na conta bancária, resulta em saldo líquido de apenas R$900,00, o que revela o comprometimento do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana. Faz considerações sobre a responsabilidade das instituições financeiras na distribuição indiscriminada de crédito e na necessidade de readequar os descontos a 30% da margem consignável, destacando que os princípios da autonomia da vontade e da liberdade de contratar não são absolutos. Aduz estarem presentes os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado, por ter sido concedido à agravante os benefícios da gratuidade de justiça na decisão agravada. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. O Juízo a quo indeferiu o pedido formulado em sede de tutela de urgência, sob o fundamento de que os empréstimos foram livremente assumidos, e determinou a designação de audiência, em observância ao regramento previsto na Lei no 11.181/2021, de forma a possibilitar a apresentação do plano de pagamento. Neste contexto, não se constata nenhuma irregularidade no procedimento adotado, eis que o pedido formulado em sede de tutela de urgência foi analisado na decisão agravada. Por outro lado, quanto ao fundamento utilizado para amparar o pedido de limitação dos descontos, observo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, fixou o entendimento de que não se aplica a limitação dos empréstimos consignados ao empréstimos contratados para descontos efetuados diretamente na conta corrente. Nesse sentido, cito a decisão proferida em 03/03/2022, no AREsp 1.973.501/RJ e a decisão proferida em 11/10/2021, no AREsp 1.956.335/RJ, além do seguinte acórdão: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMINAR REVOGADA. EFEITOS EX TUNC. DESCONTO DAS PARCELAS EM ATRASO. POSSIBILIDADE. 1. Os efeitos da revogação da tutela antecipada devem ser suportados pela parte que a requereu, de modo que cassada a decisão, os efeitos retroagem, fazendo desconstituir a situação conferida de forma provisória. 2. "É lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista tenha revogado a autorização" (REsp 1.555.722/SP, Segunda Seção). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1953185/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) Destarte, diante da ausência de probabilidade do direito alegado, não há reparo a fazer à decisão agravada, neste momento processual, devendo a questão ser melhor analisada quando do julgamento do mérito do recurso. Veja-se, ainda, que a audiência para a apresentação do plano de pagamento foi designada para o dia 04/05/2022, oportunidade em que poderá ser melhor analisado o comprometimento da renda da agravante e, se for o caso, aprovado o plano de pagamento apresentado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator